Tribunal: TJMT
Processo: 1004187-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004187-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição Tributária, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DOCUMENTOS FISCAIS DISTINTOS QUE ACOBERTAM OPERAÇÕES SEMELHANTES - TRATAMENTO DESIGUAL PELO FISCO ESTADUAL - AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA.

1. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença do requisito da probabilidade do direito invocado pela parte (art. 300,
caput
do CPC).

2. A segurança jurídica é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, proporcionando aos cidadãos confiança legítima nas decisões estatais e na aplicação uniforme das leis, de forma que a sua aparente violação acarreta a possibilidade de vício formal na fiscalização realizada pelo Estado de Mato Grosso, fato suficiente a ensejar a probabilidade do direito.

3. Há risco de dano quando está em discussão elevado valor, que pode afetar irremediavelmente as finanças do Agravante, aliado ao fato de que este pode se ver impedido de obter certidão de regularidade fiscal, além de estar sujeito a penalidades diversas em razão de constar débito em aberto em sua conta corrente fiscal.

4. Aventado nos autos tratamento desigual conferido pelo Fisco a documentos fiscais distintos, emitidos para acobertar operações semelhantes, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, a tutela provisória de urgência há de ser concedida, mostrando-se razoável garantir ao contribuinte o devido processo legal, permitindo que aprofunde a discussão sobre a fiscalização realizada pelo Estado, mediante o exercício da dilação probatória e consequente análise técnico-pericial sobre os fatos apurados durante a fiscalização.

4. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVAIR DE ROSSI
,

contra a decisão proferida pelo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, pela qual foi indeferida a concessão da tutela provisória de urgência, formulada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pelo ora Agravante.

Nas razões do Recurso (id. 160241185) o Agravante alega, em síntese, que:

- teve contra si imputada infração fiscal em fiscalização tributária levada a efeito pelo Agravado, pela qual, nos meses de dezembro de 2018, 2019 e 2020, foram considerados inidôneos os documentos fiscais pertinentes a transações com a cooperativa da qual é cooperado, concluindo que as saídas efetivas das mercadorias depositadas ocorreram sem a documentação fiscal pertinente e sem que houvesse o pagamento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso, o que culminou na constituição do crédito tributário no valor R$ 9.765.021,44 (nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, vinte e um reais, e quarenta e quatro centavos);

- embora o Fisco tenha entendido que os documentos fiscais emitidos seriam inidôneos para acobertar determinadas operações e/ou prestações tendo como destinatária a empresa Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança Ltda, IE: 13.137.074-0, para outras operações ou prestações similares, acatou os documentos apresentados e não imputou nenhuma infração tributária ao Agravante;

- apresentou parecer contábil realizado por profissional de conduta ilibada, que deveria ao menos ter sido analisado e avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau, pois faz importantes apontamentos da existência de equívocos ocorridos na auditoria realizada pelo Órgão Fazendário Estadual, os quais causam danos imensuráveis e ferem princípios de lei.

Postula, por fim, pela concessão de “efeito ativo” ao recurso, bem como o seu conhecimento e provimento, sendo a decisão recorrida reformada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, suspendendo-se a exigibilidade do tributo em discussão nos autos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora originária, conforme decisão lançada no id. 160992209.

Contrarrazões do Agravado combatendo pontualmente as razões do recurso e postulando, ao final, pelo seu desprovimento (id. 161597172).

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que o Agravante foi intimado da decisão em 08/02/2023, conforme se extrai em consulta ao PJe de 1o Grau, na aba “Expedientes” da Ação Anulatória n.o 1000656-31.2023.8.11.0040 e interpôs o Agravo em 06/03/2023, portanto, dentro do prazo legal.

Preparado (id. 161143159).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que, a teor do que dispõe o art. 178 do CPC, deve o recurso prosseguir sem a necessidade de intervenção ministerial, pois inexiste interesse público que a exija (id. 165152665).

Conclusos por redistribuição (id. 174877159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida por meio de Agravo de Instrumento interposto por
IVAIR DE ROSSI,
buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo singular, que indeferiu o seu pedido de tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação anulatória ajuizada perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A decisão objurgada se embasou nos seguintes fundamentos:

“[...] Com efeito, a concessão da tutela provisória pressupõe o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300/CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais são analisados em juízo de cognição superficial, sumária e não exauriente.

No caso em exame, as alegações do autor estão fundamentalmente lastreadas em parecer contábil (Id 108085967),
documento produzido unilateralmente
, e que, por ora, não tem o condão de desconstituir as conclusões exaradas na decisão administrativa da autoridade fazendária (Id 108085949), a qual concluiu de forma exaustiva pela interrupção do regime de diferimento no recolhimento do ICMS ante a realização de operações descobertas de documentos fiscais idôneos.

Sendo assim, neste limiar processual não se vislumbra qualquer vício na constituição do crédito tributário.

Outrossim, vale anotar que a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que, no caso, somente ampla dilação probatória poderá afastar seus efeitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”
(id. 109067845 no processo de origem)

Nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É bem verdade, como consignado pelo Juízo singular para o indeferimento do pedido da tutela de urgência, toda a fundamentação do Agravante gira em torno do laudo pericial que acompanha a sua inicial e a referida prova foi produzida unilateralmente, daí porque detém valor probatório relativo.

A despeito, contudo, desse caráter relativo da prova trazida pelo Agravante,
entendo que ela aborda um ponto crucial do direito invocado, consistente no aduzido tratamento desigual conferido pelo
Estado de Mato Grosso
a documentos fiscais emitidos para acobertar operações semelhantes.

Nessa linha, embora se trate de operações semelhantes, para uma parte delas o Agravado aceitou os documentos fiscais e acolheu a manifestação do Agravante, enquanto, para as demais, os documentos foram recusados, em situação que indica a possibilidade de um vício formal no procedimento realizado pelo Estado.

O vício formal refere-se à inconsistência no tratamento dos documentos apresentados pelo fazendeiro durante a fiscalização, levando em consideração situações similares em que documentos de mesma natureza foram aceitos em alguns casos, mas recusados em outros. Esse tratamento desigual caracteriza uma afronta à segurança jurídica e também à isonomia, elementos fundamentais do Estado de Direito.

A segurança jurídica é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, proporcionando aos cidadãos confiança legítima nas decisões estatais e na aplicação uniforme das leis e, no caso em análise, as inconsistências apontadas “minam” essa confiança, gerando incerteza e dúvida sobre a interpretação e aplicação das normas tributárias.

Já a isonomia prevê a igualdade de tratamento entre as partes. Assim, para o caso vertente, a inconsistência na análise dos documentos implica concluir que contribuintes em situações semelhantes podem ser tratados de maneira desigual, o que viola diretamente o princípio isonômico perante a Lei, criando um ambiente que deixa transparecer o entendimento de que a aplicação da legislação tributária se revela arbitrária e imprevisível.

Diante dessa evidência, mostra-se razoável garantir ao contribuinte o devido processo legal, permitindo que aprofunde a discussão sobre a fiscalização realizada pelo
Estado de Mato Grosso
, mediante o exercício da dilação probatória e consequente análise técnico-pericial sobre os fatos apurados durante a fiscalização.

Acrescente-se a isso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o valor em discussão gira atualmente na casa dos doze milhões de reis, quantia bastante elevada, cuja cobrança pode afetar irremediavelmente as finanças do Agravante, não se podendo olvidar, ainda, que o Agravante pode se ver impedido de obter certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, além de estar sujeito a penalidades diversas, em razão de constar débito fiscal em aberto na sua conta corrente fiscal.

Dessa forma, presentes os requisitos necessários, entendo que o caso enseja a concessão da tutela provisória de urgência vindicada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso
e
LHE DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada,
conceder a tutela de urgência almejada
pelo Agravante e, assim,
determinar
a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
da CDA 2022857173, nos termos do art. 151, V do CTN, com a consequente emissão de Certidão Negativa de Débitos em favor do Agravante, se outro motivo não houver para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023